Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015331-19.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: CLÁUDIA PANTALEÃO MARQUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ANOTAÇÕES POSTERIORES. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL - DANO MORAL QUE COMPORTA MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".
3.A respeito do quantum indenizatório, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015331-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA PANTALEAO MARQUES DA SILVA - CPF: 038.764.651-50 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023